Tribunal: TJDFT
Processo: 0746687-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0746687-27.2020.8.07.0000 RECORRENTE: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM RECORRIDO: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, MARIA APARECIDA DE SOUSA SILVA DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 31242662, admitiu os recursos especial e extraordinário interpostos pelo INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM. O STJ determinou a devolução dos autos à origem para observância do rito dos repetitivos, tendo em vista a afetação, pelo STF, do RE 1.140.005/RJ (Tema 1.002) (ID 39566288). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação da Corte Superior, a matéria em debate no presente processo guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido paradigma. Isso porque, no mencionado precedente, a discussão gira em torno de definir se a proibição ao recebimento de honorários advocatícios pela Defensoria Pública, quando representa litigante vencedor em demanda ajuizada contra o ente federativo ao qual é vinculada, viola a sua autonomia funcional, administrativa e institucional, enquanto que, nestes autos, cuida-se do IBRAM, autarquia do Distrito Federal. Assim, não se vislumbra, em princípio, o enquadramento da matéria versada no processo àquela debatida no Tema 1.002. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão, submeto à apreciação da Corte Superior a pretensão deduzida pela parte para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019